Tribunal: TJES
Processo: 5000045-16.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-16.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MAINARA SCHIFFLER KIKHOFEL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000045-16.2022.8.08.0044
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: MAINARA SCHIFFLER KIKHOFEL
REU: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BAGAGEM EXTRAVIADA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. (1). TESE AUTORAL.
A AUTORA ALEGOU TER COMPRADO BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, COM VOO DO TRECHO SALVADOR (SSA) X VITÓRIA (VIX), PARA O DIA 19/11/2021. AO CHEGAR AO SEU DESTINO, NÃO FOI LOCALIZADA A SUA BAGAGEM. AFIRMOU QUE TENTOU SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE E EFETIVOU O REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM. NÃO OBTEVE ÊXITO E, POR ISSO, PUGNOU-SE PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A REQUERIDA, POR SUA VEZ, NÃO NEGOU O EXTRAVIO DA BAGAGEM, E OFERECEU PROPOSTA DE ACORDO. CONTUDO, A PROPOSTA NÃO FOI ACEITA PELA AUTORA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.807,00 (seis mil, oitocentos e sete reais), atualizado com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo extravio;
b)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A quantia deverá ser devidamente acrescida de correção monetária desde a presente data e juros de 1% (um por cento) a partir da citação.
E, em consequência, declaro extinto o processo, com suporte no art. 487, I, do CPC.
(...).”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. DESSA FORMA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. POR ESSE MOTIVO, CABERIA AO RECORRIDO COMPROVAR QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO A PARTE RECORRENTE. POIS BEM. NO CASO EM TELA, MOSTRA-SE INCONTROVERSO O FATO DE QUE A BAGAGEM DA RECORRIDA FOI EXTRAVIADA. ALEGA A PARTE AUTORA QUE A RECORRENTE NÃO LOCALIZOU SUA BAGAGEM AO CHEGAR AO DESTINO, RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA, A FIM DE SOLUCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE O PROBLEMA, EFETIVANDO O REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (ID 7733012). A RECORRIDA ALEGOU, AINDA, QUE ESTAVA EM UMA VIAGEM A TRABALHO, SENDO QUE AS ROUPAS E PERTENCES QUE ESTAVAM EM SUA BAGAGEM ERAM UTILIZADAS PARA SUA ATIVIDADE LABORAL. OCORRE QUE, SEMANAS APÓS A VIAGEM, A REQUERENTE RECEBEU UMA PROPOSTA DE ACORDO REFERENTE À INDENIZAÇÃO PELA BAGAGEM EXTRAVIADA NO VALOR DE R$641,20 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, E VINTE CENTAVOS). NO ENTANTO, A PROPOSTA NÃO FOI ACEITA PELA PARTE AUTORA POR ENTENDER QUE NÃO REPARAVA OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE A ALEGAÇÃO DO RECORRENTE NÃO MERECE PROSPERAR. EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DA RECORRENTE, NÃO É RAZOÁVEL EXIGIR QUE O RECORRIDO JUNTE NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS, A FIM DE QUE SE COMPROVE DANOS MATERIAIS, TENDO EM VISTA QUE, NÃO SE PRESUME A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E, POR ESSE MOTIVO, NÃO DEVE SER O CONSUMIDOR OBRIGADO A SE PRECAVER NESSE SENTIDO. NESSE MESMO VIÉS REVELA-SE O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, QUAL SEJA:
dano material em razão de tal infortúnio carece de comprovação, a qual se consubstancia numa discriminação de todos os itens que foram despachados e o seu respectivo valor
. III
É prescindível
para a aferição da extensão do dano material a juntada da nota fiscal dos produtos que estavam dentro da mala extraviada. (TJES, Classe: Apelação, 024160248415, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019). [...] I
O dano material restou confirmado, uma vez que o recorrido despachou sua bagagem junto à empresa apelante comprovando a prestação do serviço, conforme tickets e e-mail da própria recorrente, onde reconhece o extravio
. II - Em relação ao valor, registra-se que este Egrégio Tribunal de Justiça tem encampado o entendimento de que
não é razoável exigir a juntada pelo passageiro das notas fiscais de todos os seus pertences, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem quando proporcional à condição econômica do agente e compatível com as circunstâncias do caso concreto
. (TJES, Classe: Apelação, 24151603537, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 26/03/2018). [...] (TJES, Classe: Apelação, 035140163912, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2018, Data da Publicação no Diário: 03/07/2018).[...] 3. “
Não é razoável exigir a juntada pelo passageiro das notas fiscais de todos os seus pertences, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem quando proporcional à condição econômica do agente e compatível com as circunstâncias do caso concreto
”. (TJES, Classe: Apelação, 11100217576, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 06/11/2015).[...](TJES, Classe: Embargos Infringentes Ap, 024120394150, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/04/2017, Data da Publicação no Diário: 25/04/2017).
POR ESSA RAZÃO, ENTENDO QUE DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA QUANTO À FIXAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. IMPORTA DIZER QUE NA SITUAÇÃO EM APREÇO, O FATO DE TER A BAGAGEM EXTRAVIADA EM VIAGEM REVELA, POR SI SÓ, EVIDENTE OS TRANSTORNOS E PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA CONSUMIDORA. ASSIM, TEM-SE QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA RECORRIDA EXTRAPOLA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, BEM COMO, RESTA PATENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO PELA RECORRENTE. ALÉM DO MAIS, QUANTO AO EXTRAVIO DE BAGAGEM, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO, PACIFICOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO QUE A CONFIGURAÇÃO DO EXTRAVIO, POR SI SÓ, GERA DANO MORAL, VEJAMOS:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL. NOTAS FISCAIS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “[...] a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). 2. “Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022). 3. Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. 4. De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 5. A mera declaração de bens em momento contemporâneo ao fato (extravio de bagagem) é elemento hábil a balizar a extensão do prejuízo material a ser indenizado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0001100-77.2019.8.08.0049; 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Julg. 22/11/2023).
DECERTO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)